Tribunal: TJES
Processo: 5009442-95.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009442-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPPE BARROS SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009442-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPPE BARROS SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

ACÓRDÃO

DIREITO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. MOTIM E SUBVERSÃO DA ORDEM. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Felippe Barros Soares em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana. A decisão recorrida reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave (art. 50, incisos I, V e VI, c/c o art. 39, inciso II, da LEP) por participação em motim ocorrido em 20/01/2024, determinando a alteração da data-base para fins de progressão de regime e a perda de 1/4 dos dias remidos. A defesa requer a absolvição do reeducando, alegando sanção coletiva por ausência de individualização da conduta e falta de materialidade por inexistência de perícia técnica dos danos ao pavilhão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do agravante foi devidamente individualizada durante o procedimento administrativo disciplinar ou se o caso configura hipótese de vedada sanção coletiva; e (ii) saber se a ausência de perícia técnica que comprove os supostos danos materiais ao pavilhão afasta a materialidade necessária para a configuração da falta grave.

III. Razões de decidir

3. A alegação de sanção coletiva não merece prosperar, porquanto a conduta do apenado foi cabalmente individualizada e comprovada por múltiplos elementos de prova autônomos. As imagens de videomonitoramento demonstram de modo inequívoco o reeducando pegando uma tampa de marmita, sendo que, instantes depois, a câmera de segurança da galeria foi obstruída. A ação foi corroborada, inclusive, pelo depoimento do próprio apenado no PAD.

4. A ausência de perícia técnica dos danos físicos ao pavilhão não tem o condão de afastar a configuração da falta grave. A materialidade restou devidamente comprovada por outros meios idôneos e suficientes, notadamente o relatório circunstanciado da ocorrência e os registros visuais, sendo a perícia técnica prescindível nesta hipótese. A base fática da sanção repousa na ação deliberada de obstruir a fiscalização para facilitar o motim, conduta plenamente documentada.

5. Os consectários legais decorrentes do reconhecimento da falta grave — interrupção do lapso temporal para progressão de regime e a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos — mostram-se adequados, devidamente fundamentados e proporcionais à gravidade da conduta delitiva, já sopesada a atenuante da confissão.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
FELIPPE BARROS SOARES
,
em face da decisão do MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Viana
,
que reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave.

Em suas razões, no id.
19660981
, pleiteia o Agravante, em síntese, pela
absolvição da suposta prática de falta grave, com o consequente restabelecimento da contagem de prazo para a progressão de regime e dos dias remidos.

Contrarrazões, no id.
19660981
, pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau, conforme id.
19660981
, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial, no id.
19927102
, por intermédio da Procuradora
Izabel Cristina Salvador Salomão
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009442-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPPE BARROS SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
FELIPPE BARROS SOARES
,
em face da decisão do MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Viana
,
que reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave.

Em suas razões, no id. 19660981, pleiteia o Agravante, em síntese, pela
absolvição da suposta prática de falta grave, com o consequente restabelecimento da contagem de prazo para a progressão de regime e dos dias remidos.

Pois bem.

Da Alegação de Sanção Coletiva e Falta de Individualização

A defesa sustenta a nulidade do PAD, alegando tratar-se de punição coletiva, prática vedada pelo ordenamento jurídico (art. 45, § 3º, da LEP).

Argumenta, para tanto, que o nome do agravante não foi mencionado por nenhuma testemunha e que sua conduta não teria sido devidamente individualizada.

A tese defensiva, contudo, não merece prosperar.

A análise dos autos demonstra que a conduta do reeducando foi, de fato, individualizada e comprovada por múltiplos elementos.

As imagens de videomonitoramento do presídio (item 273.1, aos 23min18s) demonstram claramente o agravante pegando uma tampa de marmita.

Aproximadamente doze segundos após essa ação, a câmera de videomonitoramento da galeria foi tampada, obstando a fiscalização por parte dos agentes penais e facilitando a deflagração do motim.

O próprio agravante, ao prestar depoimento no PAD (fl. 113), confessou ter pegado a tampa da marmita com um interno da cela G-12.

O reeducando, inclusive, reconheceu-se na fotografia constante no procedimento disciplinar, extraída dos vídeos.

Não há que se falar, portanto, em sanção genérica ou coletiva.

A autoria é certa e recai individualmente sobre o agravante, configurando autoria plúrima e não punição coletiva abstrata.

Da Alegada Ausência de Perícia e Materialidade

A defesa argumenta a inexistência de prova material e de perícia técnica, que atestem os supostos danos ao pavilhão, como o arrombamento do cadeado, requerendo o afastamento da falta grave.

Novamente, sem razão o agravante.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica, ao estabelecer que a perícia técnica é prescindível para a configuração de falta grave, quando a materialidade e a autoria se encontram demonstradas por outros meios idôneos.

A materialidade delitiva da infração disciplinar foi devidamente atestada pelo relatório circunstanciado da ocorrência, pelo boletim de apuração e pelas filmagens locais.

A conduta que fundamenta a falta grave do agravante consiste em sua atuação direta, ao encobrir a câmera de segurança, ato que fomentou e viabilizou a subversão da ordem no presídio.

Desta feita, o ato de insubordinação, de incitação ao motim e de desobediência restou cabalmente provado, amoldando-se perfeitamente aos artigos 50, incisos I, V e VI, c/c o artigo 39, inciso II, todos da Lei de Execução Penal.

Dos Consectários Legais

Tendo em vista a inequívoca prática de infração disciplinar de natureza grave, as sanções aplicadas pelo juízo da execução revelam-se escorreitas, proporcionais e fundamentadas.

A alteração da data-base para o dia da infração (20/01/2024) é impositiva.

Outrossim, a decretação da perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos atendeu ao princípio da razoabilidade, considerando a extrema gravidade do motim ocorrido e militando em favor do apenado a atenuante da confissão, mantendo-se a fração abaixo do máximo legal.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o judicioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.